Tribunal: TJMT
Processo: 1014317-48.2024.8.11.0006
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014317-48.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MANOEL CEBALHO - CPF: 346.873.271-68 (RECORRENTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO REGULAR. UTILIZAÇÃO DO PRODUTO. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O recorrente sustenta que acreditava ter contratado empréstimo consignado convencional, alegando vício de consentimento e descumprimento do dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Requer a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e o adequado cumprimento do dever de informação; (
ii
) estabelecer se houve vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do negócio jurídico; (
iii
) determinar se a utilização reiterada do produto e o recebimento dos valores disponibilizados impedem o reconhecimento da nulidade contratual; e (
iv
) verificar se há ato ilícito apto a justificar a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprova a regularidade da contratação mediante apresentação de termo de adesão devidamente assinado, cuja redação identifica de forma clara e ostensiva a contratação de cartão de crédito consignado, além de gravação audiovisual que evidencia o esclarecimento das características do produto e a confirmação expressa da contratação pelo consumidor.

O conjunto probatório afasta a alegação de vício de consentimento, pois demonstra que o consumidor recebeu informações suficientes sobre a modalidade contratada, inexistindo erro essencial ou falha no dever de informação.

A comprovação de sucessivas transferências eletrônicas realizadas em favor do consumidor evidencia o efetivo proveito econômico decorrente da contratação e impede a declaração de nulidade do negócio jurídico, sob pena de enriquecimento sem causa.

A permanência da relação contratual por aproximadamente sete anos, com aceitação dos descontos e realização de novos saques, caracteriza comportamento incompatível com a posterior alegação de desconhecimento da contratação, incidindo os princípios da boa-fé objetiva, da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) e da
supressio
.

A validade da contratação e a legitimidade dos descontos caracterizam exercício regular de direito, afastando a repetição do indébito e o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apresentação de contrato devidamente assinado, aliada à gravação de confirmação da contratação, comprova a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável e o cumprimento do dever de informação.

O vício de consentimento exige demonstração de erro essencial, não configurado quando as provas evidenciam ciência do consumidor acerca da natureza do produto contratado.

O recebimento reiterado dos valores disponibilizados pela operação e a utilização continuada do produto impedem a declaração de nulidade contratual e afastam o enriquecimento sem causa.

A aceitação prolongada da execução contratual, seguida de impugnação apenas após anos de vigência, caracteriza comportamento contraditório incompatível com a boa-fé objetiva.

A cobrança decorrente de contrato regularmente celebrado configura exercício regular de direito e afasta os pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 4º, 6º, III, e 52; CC,
arts
. 138, 188, I, 205, 422, 884 e 927; CPC,
arts
. 98, § 3º, e 373, I; Lei nº 9.099/95,
arts
. 46, 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EREsp
1.281.594/SP, Corte Especial, j. 15.05.2019,
DJe
23.05.2019; TJMT, N.U. 1006180-24.2026.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 18.06.2026,
DJe
23.06.2026; TJMT, N.U. 1011942-87.2025.8.11.0055, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 14.05.2026,
DJe
20.05.2026; Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Súmula 51; TJMT, N.U. 1003077-38.2016.8.11.0040, Turma Recursal Única, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 07.08.2018; Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 0059920-26.2017.811.0001, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 21.05.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Manoel
Cebalho
(ID 371805896) em face da sentença homologada pela Juíza de Direito Daiene Vaz Carvalho Goulart (ID 371805889), que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual acumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

Em síntese, o recorrente alega que é beneficiário de aposentadoria por invalidez previdenciária junto ao Instituto Nacional do Seguro Social e que constatou descontos mensais em seu benefício decorrentes de reserva de margem consignável (RMC) referentes ao contrato número 13290109, mantido com o
Banco BMG S.A.
(ID 291118865). Sustenta que jamais anuiu conscientemente a essa contratação, aduzindo vício de consentimento e falha no dever de informação, sob o argumento de que sua real intenção era a contratação de empréstimo consignado convencional.

Na petição inicial (ID 291118865), postulou a declaração de nulidade da avença, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00.

A instituição financeira apresentou contestação (ID 291118880), defendendo a regularidade da contratação. Juntou o instrumento contratual assinado (ID 291118883), as faturas do cartão de crédito (ID 291118885), os comprovantes de transferências eletrônicas diretas (
IDs
291118886 e 371809352) e gravação de áudio e vídeo comprovando a confirmação da transação (ID 371809352).

Após regular trâmite processual, que incluiu a prolação de sentença anterior anulada por decisão monocrática deste relator (ID 292197354) para garantir a apresentação de impugnação à contestação (ID
371805888), sobreveio nova sentença de improcedência (ID 371805889). O juízo de origem concluiu pela regularidade do negócio jurídico e pela ausência de ato ilícito.

No presente recurso inominado (ID 371805896), o recorrente reitera os argumentos da exordial, pugnando pela reforma integral do julgado. Foram apresentadas contrarrazões pelo banco recorrido (ID 371809352), defendendo a manutenção da sentença. O julgamento foi pautado no Plenário Virtual desta Primeira Turma Recursal (
IDs
372328366 e 372329367), com regular ciência das partes (ID 373809893).

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto. Passo ao exame detido das razões recursais e dos elementos fáticos e probatórios constantes dos autos.

1. Da Inexistência de Vício de Consentimento e do Atendimento ao Dever de Informação

No que tange à alegação de vício de consentimento, após minuciosa análise do acervo instrutório, constato que a tese de erro ou induzimento a engano é inteiramente afastada pelas provas documentais e fonográficas constantes dos autos.

O instrumento contratual (ID 291118883) apresenta-se devidamente assinado pelo autor, com redação clara, precisa e de fácil compreensão, destacando em sua parte superior, de forma ostensiva, tratar-se de "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado". Não há margem para interpretações divergentes ou ambiguidade que pudesse ludibriar o homem médio.

Ademais, a instituição financeira recorrida logrou apresentar gravação audiovisual de confirmação da contratação (ID 371809352), cuja integridade e autenticidade não foram infirmadas pela defesa do recorrente. Na referida gravação, o preposto da instituição financeira explica detalhadamente a dinâmica do cartão de crédito consignado, esclarecendo, de forma didática, que o valor mínimo seria descontado em folha de pagamento e que o saldo devedor restante deveria ser pago por meio de fatura para evitar a incidência de juros rotativos.

Diante do questionamento expresso do atendente sobre a confirmação da transação de R$ 370,64, o recorrente respondeu de forma consciente e audível: "Confirmo". Indagado se utilizava o cartão de crédito para compras, o autor declarou expressamente: "Para a compra. Alimento".

Tal constatação afasta qualquer alegação de que o consumidor foi enganado ou de que desconhecia a natureza do produto contratado, restando plenamente atendidos os deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva previstos nos artigos 4º, 6º, III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Para ilustrar a solução jurídica que adoto, colaciono o entendimento consolidado em caso análogo por esta Turma Recursal:

"EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A recorrente sustenta que acreditava ter contratado empréstimo consignado tradicional, alegando vício de consentimento, falha no dever de informação, ausência de informações essenciais no contrato, venda casada e nulidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Requer a declaração de nulidade do contrato, a conversão da operação em empréstimo consignado tradicional, a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com RMC e o adequado cumprimento do dever de informação; e (
ii
) estabelecer se houve vício de consentimento ou ato ilícito apto a justificar a nulidade contratual, a restituição de valores e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As preliminares de decadência e prescrição não se aplicam à hipótese, pois a pretensão decorre de alegado inadimplemento contratual e se submete ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

4. A instituição financeira comprova a contratação mediante apresentação do Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, devidamente assinado pela consumidora e acompanhado de seus documentos pessoais.

5. O instrumento contratual identifica expressamente o produto contratado como cartão de crédito consignado, inexistindo element
o
s que indiquem falsidade da assinatura ou vício de consentimento.

6. Os extratos e faturas demonstram a utilização efetiva do cartão para saques e compras em estabelecimentos comerciais, circunstância incompatível com a alegação de desconhecimento da natureza do produto contratado.

7. O erro apto a invalidar o negócio jurídico exige demonstração de erro essencial e escusável, requisito não configurado quando o contrato identifica claramente a modalidade contratada e a consumidora
utiliza
regularmente o produto.

8. A comprovação da contratação válida e da utilização do cartão afasta a alegação de falha no dever de informação, de venda casada e de irregularidade dos descontos realizados.

9. A cobrança decorrente de contrato regularmente celebrado constitui exercício regular de direito e afasta a caracterização de ato ilícito, de dano material e de dano moral indenizável.

10. A mera insatisfação com as condições financeiras de contrato válido
e efetivamente utilizado não ultrapassa a esfera dos dissabores cotidianos e não enseja reparação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de termo de adesão devidamente assinado e dos documentos correlatos comprova a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com RMC.

2. A utilização do cartão para saques e compras evidencia a ciência da consumidora acerca da natureza do produto contratado e afasta a alegação de desconhecimento da contratação.

3. O vício de consentimento exige demonstração de erro essencial e escusável, não configurado quando o contrato identifica expressamente a modalidade contratada e o produto é efetivamente utilizado.

4. A cobrança fundada em contrato válido configura exercício regular de direito e não gera dever de indenizar.

5. A inexistência de ilicitude na contratação afasta os pedidos de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CC,
arts
. 138, 186, 205 e 927; CPC,
arts
. 98, § 3º, e 373, I; Lei nº 9.099/95,
arts
. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1.281.594/SP, Corte Especial, j. 15.05.2019,
DJe
23.05.2019; TJMT, N.U 1011942-87.2025.8.11.0055, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 14.05.2026,
DJe
20.05.2026; Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Súmula 51; TJMT, N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, Turma Recursal Única, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 07.08.2018; Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 0059920-26.2017.811.0001, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 21.05.2018.

(N.U 1006180-24.2026.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2026,
Publicado
no DJE 23/06/2026)"

2. Do Efetivo Proveito Econômico: Sucessivos Saques (TEDs) Recebidos pelo Autor

Passo à análise do proveito econômico. A alegação defensiva do recorrente de que o cartão de crédito consignado jamais foi por ele utilizado é frontalmente contrariada pela robusta comprovação de que usufruiu, por diversas vezes, de saques complementares disponibilizados mediante transferências eletrônicas diretas (TEDs) encaminhadas à sua conta pessoal.

O banco recorrido logrou comprovar a realização de seis transferências de crédito em favor do autor ao longo da relação contratual, todas devidamente instrumentalizadas (
IDs
291118886 e 371809352):

a) em 25/10/2017, o valor de R$ 153,05 destinado ao Banco Bradesco S.A., Agência 3293,
conta-corrente
27659-6 (ID 291118873);

b) em 01/11/2017, o valor de R$ 1.039,49 destinado ao Banco Bradesco S.A., Agência 3293,
conta-corrente
27659-6 (ID 291118873);

c) em 13/06/2019, o valor de R$ 193,42 destinado ao Banco Bradesco S.A., Agência 3293,
conta-corrente
27659-6 (ID 291118873);

d) em 19/10/2020, o valor de R$ 264,15 destinado à Caixa Econômica Federal, Agência 870, conta de poupança 46328-3 (ID 291118873);

e) em 22/03/2021, o valor de R$ 123,37 destinado à Caixa Econômica Federal, Agência 870, conta de poupança 46328-3 (ID 291118886);

f) em 23/02/2024, o valor de R$ 370,64 destinado ao Bancoob, Agência 6044,
conta-corrente
1236096-1 (ID 371809352).

Verifico que todas as operações
encontram-se
plenamente lastreadas por comprovantes de transferência eletrônica com os respectivos números de controle do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). O recebimento e a efetiva utilização desses montantes pelo recorrente obstam a declaração de nulidade do pacto, sob pena de chancelar o enriquecimento sem causa do consumidor, conduta expressamente vedada pelo artigo 884 do Código Civil.

Nesse prisma, a mecânica de reabastecimento do saldo devedor decorre exclusivamente das condutas voluntárias do próprio autor, que optou por realizar novos saques ao longo dos anos, não se vislumbrando abusividade intrínseca na conduta da instituição financeira.

3. Do Comportamento Contraditório e da Aplicação da Boa-fé Objetiva (
Supressio
)

Impõe-se considerar o aspecto temporal da relação jurídica. A contratação original ocorreu em outubro de 2017 (ID 291118883), ao passo que o ajuizamento da presente demanda
deu-se
apenas no final do ano de 2024 (ID 291118865).

A inércia prolongada do recorrente por aproximadamente sete anos, período em que aceitou passivamente os descontos mensais em seu benefício previdenciário e continuou a realizar saques sob a mesma modalidade de crédito, consolida de forma definitiva a relação jurídica pela figura da
supressio
.

A pretensão de anular o negócio jurídico após anos de execução regular e proveito financeiro viola gravemente o princípio da boa-fé objetiva, consagrado no artigo 422 do Código Civil, especificamente na vertente do
venire
contra
factum

proprium
(proibição do comportamento contraditório).

Entendo que a ninguém é dado usufruir de recursos financeiros disponibilizados por um contrato e, anos depois, alegar desconhecimento de seus termos para eximir-se do pagamento e postular indenizações de cunho moral ou material.

4. Da Ausência de Ato Ilícito: Rejeição dos Pedidos de Repetição do Indébito e Danos Morais

Por conseguinte, uma vez reconhecida por este julgador a plena validade do contrato de cartão de crédito consignado e a legitimidade dos descontos mensais efetuados sob a rubrica da Reserva de Margem
Consignável (RMC), resta integralmente descaracterizada a ocorrência de qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira recorrida.

Desta forma, os descontos efetuados no benefício previdenciário do recorrente caracterizam mero exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, o que prejudica e afasta os pleitos de repetição do indébito, seja de forma simples ou em dobro, e de reparação por danos morais.

Com efeito, a manutenção da sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem é medida impositiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça que lhe foi concedida.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026